Tribunal: TJDFT
Processo: 0707441-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707441-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 220076484) da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença sem a juntada dos documentos aptos a demonstrar o exercício da regência de classe pelos substituídos. Em suas razões (ID 69311018), o agravante alega que: 1) a formalidade dos atos processuais tem a finalidade de resguardar a segurança jurídica do processo e garantir procedimento hígido para a solução da controvérsia; 2) o cumprimento individual de sentença coletiva envolve carga de cognição, pois o exequente deve comprovar o direito declarado pela sentença coletiva; 3) não há prova do direito de cada exequente; 4) o professor deve demonstrar o exercício de regência de classe no momento anterior à aposentadoria e comprovar que se aposentou no período entre 09/12/1991 a 31/12/1993; 5) se ao tempo da aposentadoria o professor não se encontrava em regência de classe, a Gratificação de Regência de Classe - GARC não se incorpora aos proventos de aposentadoria; 6) o ônus da prova do enquadramento de cada professor é do exequente. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja a determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade dos exequentes para figurar no polo ativo do cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 0030649-57.1992.8.07.0001. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva 33371/92 (PJe 0030649-57.1992.8.07.000), proposta pelo Sindicato dos Professores. O Distrito Federal foi condenado a restabelecer a Gratificação de Regência de Classe -GARC no percentual de 20% sobre os proventos, a contar da vigência da Lei 202/91. Para verificar a adequação dos cálculos apresentados pelos exequentes, é necessário demonstrar a situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria no cargo de professor. Porém, os dados adicionais, que esclarecem se os substituídos estavam em regência de classe em momento anterior à inatividade, estão em poder do executado. O Código de Processo Civil permite que o juízo requisite que o executado apresente os dados adicionais em seu poder para complementação do demonstrativo do débito (art. 524, §4). Caso não sejam apresentados, sem justificativa, os cálculos apresentados pelo exequente serão reputados corretos (art. 524, §5). No caso, desde 07/10/2022 o juízo tem deferido a prorrogação de prazo para que o agravante apresente documentação suplementar (ID 139200086). Portanto, a princípio, não há óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença de acordo com os cálculos apresentados pelos exequentes. No mesmo sentido, registre-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 33.371/92 (PJE No 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 524, §§ 3o, 4o E 5o, DO CPC/15. CÁLCULOS GENÉRICOS. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No Tema Repetitivo n.o 1.169/STJ, houve, de fato, a determinação de suspensão do processamento dos processos. Entretanto, a questão submetida a julgamento se refere a “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o que não engloba a discussão dos presentes autos. 2. O objeto do feito de referência não é o cumprimento de sentença coletiva genérica, porquanto limitada aos professores aposentados do Distrito Federal que desempenhavam atividade em regência de classe antes do ato de aposentação, percebendo a gratificação no importe de 20% (vinte por cento) a contar da vigência da mencionada norma distrital, hipótese diversa da discutida no aludido tema repetitivo. 3. A determinação contida na decisão agravada, no sentido de que o Executado junte aos autos documentação suplementar, não implica inversão do ônus probatório. Isso porque, na presente hipótese, é o ente público que detém acesso à documentação apta a demonstrar a exata situação funcional dos substituídos à época da aposentadoria deles no cargo de professor, os quais deveriam estar, necessariamente, em regência de classe em momento anterior à inatividade. 4. Assim, a apresentação de fichas financeiras ou outros documentos sob sua guarda não implica transferir a ele (executado) o encargo probatório, o qual deverá ser exercido, pela regra ordinária, por aquele que pleiteia o direito. 5. No caso concreto, a providência requerida pelo d. magistrado a quo no decisum agravado configura tão somente obrigação imposta pela lei, na linha do que preceituam os §§ 3o, 4o e 5o do art. 524 do CPC/15. 6. Relativamente à impugnação aos cálculos apresentados pela parte Exequente, ao fundamento de que seriam genéricos, cumpre ressaltar que o Agravado acostou aos autos da execução os valores que entende devidos, cabendo ao Executado contestá-los, trazendo ao cotejo aqueles que reputa corretos, a fim de apurar eventual excesso, sem prejuízo da análise pelo juízo, que, na verificação deles, poderá se valer do auxílio de um expert (art. 524, § 2o, do CPC/15). 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917058, 0706756-12.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.)” “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA N. 33371/92 (PJE 0030649-57.1992.8.07.0001). GRATIFICAÇÃO POR REGÊNCIA DE CLASSE. FICHAS FINANCEIRAS. NOVOS CÁLCULOS. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CREDOR EXCLUÍDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE INCONTROVERSA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação coletiva n. 0030649-57.1992.8.07.0001 condenou o DF a pagar aos substituídos a Gratificação em Regência de Classe no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os seus proventos, a contar da vigência da Lei no 202/91. 2. As informações a respeito do exercício de regência de classe ao tempo da aposentação podem ser facilmente extraídas das fichas financeiras dos servidores públicos, pois nelas há identificação do nome do servidor, da data de afastamento (aposentadoria) e da percepção da rubrica GRAT.REG.CLASSE quando em atividade, elementos suficientes para a análise do enquadramento dos substituídos nos efeitos da ação coletiva exequenda. 3. O art. 524, §5o, do CPC reputa corretos os cálculos apresentados pelo exequente com base nos dados de que dispõe apenas na hipótese de o devedor não apresentar os dados adicionais determinados pelo MM. Juiz no bojo do próprio cumprimento de sentença. 4. Apresentados os documentos pelo executado, correta a decisão que determina a apresentação de novos cálculos pelos credores. 5. O princípio da causalidade, utilizado como base para a condenação em custas e honorários advocatícios, estabelece que deve suportar os encargos do processo a parte que deu causa à sua instauração (Art. 85, § 10, do CPC). 6. Embora seja, em tese, possível a expedição antecipada de precatório pelo valor incontroverso, na esteira do entendimento consolidado do STF, no caso ainda não há um valor mínimo comum sobre o qual as partes não controvertem. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1920018, 0717535-89.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.)” Registre-se, ainda, que apesar de ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, o juízo resguardou ao Distrito Federal a faculdade de buscar verificar os fatos nos autos da ação coletiva, na qual é parte, ou pela via administrativa. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator